Tribunal: TJMT
Processo: 0006690-14.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006690-14.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKE JHONSON PEREIRA DE CARVALHO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREW DA SILVA FORTE - CPF: 057.572.251-73 (VÍTIMA), JOSE DE SOUZA FILHO - CPF: 204.362.034-72 (ASSISTENTE), DANIEL COSTA MATEUS - CPF: 014.655.211-35 (ASSISTENTE), HELDER LUIS CARMO SILVA (ASSISTENTE), DARLINE COSTA MEIRA (ASSISTENTE), MAX DA SILVA FORTE - CPF: 049.643.831-05 (ASSISTENTE), LAURIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE LARA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI.
P
RELIMINAR SUSCITADA
PELO MP,
EM
CONTRARRAZÕES
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INOCORRÊNCIA.
SISTEMÁTICA PROCESSUAL PENAL E PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
.

ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA
PELAS PROVAS CONSTANTE
D
OS AUTOS
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FRAÇÃO DE 1/6
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o
recorrente à pena de 20 anos de reclusão
, por homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV). A defesa postula
por
novo julgamento
, sob o argumento de
contrariedade entre o veredicto e a prova dos autos e
,
subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
O Ministério Público, em contrarrazões
, suscitou preliminar de
preclusão consumativa, ao argumento de que
o
viés argumentativo de que o
veredicto dos jurados
é contrário
as
provas dos autos foi exaustivamente debatido no
recursoem sentido estrito
, proposto pela Defesa
,
cujo julgamento foi improcedente
.

II. Questão em discussão
:

2.
As
questões em discussão
consistem em
saber
: (I)
se a preliminar de preclusão consumativa, aventada pelo Ministério Público, pode ser acolhida; (
II
)
se o veredicto do júri é manifestamente contrário à prova dos autos; (
II
I
) verificar se a pena-base foi majorada de forma desproporcional, com base em vetoriais mal fundamentadas.

III. Razões de decidir
:

3.
A
alegação de preclusão judicial não se sustenta à luz da sistemática processual penal e do princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto a existência de decisão anterior em recurso em sentido estrito não impede que o Tribunal examine, em sede de apelação, a regularidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

4.
O conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do crime, com destaque para laudos periciais, confissão extrajudicial e depoimentos colhidos, especialmente da investigadora que coordenou a apuração, confirmando a motivação torpe e a execução por surpresa.

4. A soberania dos veredictos impõe respeito à decisão do júri, não sendo possível a anulação do julgamento quando houver base probatória razoável que sustente a versão acolhida.

5. A
fundamentação utilizada para negativar os ve
tores
da
culpabilidade
(
acentuada pela premeditação e brutalidade
),
maus antecedentes

e circunstâncias do crime
(disparo de arma de fogo em local público, colocando t
erceiros em risco
) é idônea para
exasperar a pena base
.

6. A fração de 1/6 aplicada na dosimetria é compatível com os precedentes do STJ e do TJMT, mostrando-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri somente poderá ser anulada quando se mostrar manifestamente dissociada do conjunto probatório. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, quando há fundamentação concreta em circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo proporcional a fração de 1/6 para cada vetor negativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 598.134/RS; TJMT, Enunciado no 13 das Câmaras Criminais Reunidas;
TJMT,
Enunciado Orientativo no 49
,
das Câmaras Criminais Reunidas
;
TJ/MT, N.U 0007797-90.2016.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

contra a
sentença
proferida pelo
Tribunal do Júri
da

1
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuia
bá
/MT
que
condenou
MAIKE JHONSON PEREIRA DE CARVALHO

à pena de
20 (vinte) anos de reclu
são
, pela prática do crime
de homicídio duplamente qualificado,
previsto no
art.
121, § 2o, incisos I
(motivo torpe)
e IV
(recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
, do Código Penal
, com as implicações da Lei no 8.072/90
.

Em suas razões recursais,
a Defesa

pleiteia
pela
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
e que
não h
á
elementos suficientes para justificar a
s
qualificadora
s
do motivo
torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Subsidiariamente, r
equer a revisão da dosimetria da pena, buscando
a neutralização das
circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes criminais e
circunstância do crime
ou
a aplicação da
fração de 1/8, para cada circunstância judicial valorada negativamente
.

Ao final,
prequestionou
os seguintes dispositivos constitucionais e legais: o artigo 5o, inciso XLVI, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; o artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso surpresa) do Código Penal; os artigos 155, 158, 167, 169 e 175, do Código de Processo Penal; e o artigo 8o do Pacto de San José da Costa Rica
c/c 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

(id. 248341197).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
suscitou
preliminar de preclusão consumativa
,

aduzindo que
a Defesa manejou recurso em sentido estrito
, visando a
nulidade do júri por ser a decisão manifestadamente contrária as provas dos autos
e
,
assim,

viol
ou
o princípio da boa
-
fé
objetiva e da segurança jurídica,
requerendo o
não conhecimento do recurso
de apelação
.

No
mérito
,

requereu o desprovimento do recurso
.
(id.
24
8341203
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio da técnica da fundamentação
p
e
r
relationem
,

opinou pelo desprovimento
do recurso
(id. 258023165).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO
-
PRELIMINAR
:

PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.

Em sede de contrarrazões recursais, o Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento do apelo interposto por
Maike

Jhoson
Pereira de Carvalho
, ao argumento de que este outrora ajuiz
ou
recursoem sentido estrito em face da decisão de pronúncia que o encaminhou aojulgamentopelo Egrégio Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio, bem como, reconheceu a pertinência das qualificadoras.

Logo, no seu entender, a matéria de fato reeditada na vertente apelação, desta feita sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a preclusão judicial ou
pro

judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os argumentos apresentados, entendo que a preliminar não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, é importante destacar que os processos relacionados à competência do Tribunal do Júri, de natureza predominantemente criminal, seguem um rito escalonado, composto por duas fases principais e distintas. Esse modelo visa assegurar a regularidade do processo e evitar que qualquer acusação seja automaticamente submetida ao julgamento de um corpo de jurados, cuja decisão é orientada pela íntima convicção.

A primeira etapa, presidida por um juiz togado, limita-se a verificar a admissibilidade da acusação, mediante análise precária e superficial das provas, com o objetivo de aferir a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, ou participação, a teor do art. 413 do Código de Processo Penal.
Nesse momento, os
“indícios suficientes”
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias. (TJ-MT 00101585420138110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2022)

Nesse contexto, é consabido que a sentença de pronúncia não representa um juízo definitivo de culpabilidade, mas apenas autoriza o prosseguimento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para a análise exauriente dos fatos e provas. Assim, a decisão de pronúncia e os eventuais recursos interpostos contra ela, como o recurso em sentido estrito, não têm como finalidade o esgotamento da matéria probatória. Isso porque, tanto o magistrado sumariante quanto o Tribunal, ao examinarem tais recursos, devem restringir-se à análise da admissibilidade da acusação, sem aprofundar-se na análise das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico, denominada
judicium causae
.

Como mencionado, a segunda etapa, conduzida perante o Tribunal do Júri, é responsável pela análise integral e definitiva das provas, ficando a cargo do Conselho de Sentença a decisão sobre a culpabilidade ou inocência do réu, com base na íntima convicção dos jurados. Assim, a verificação de eventual incompatibilidade entre o veredicto dos jurados e as provas constantes nos autos é uma atribuição exclusiva dessa fase, sendo realizada por meio de recurso de apelação, conforme o disposto no art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Não se trata de reexaminar uma questão já decidida em recurso anteriormente interposto, mas sim de avaliar, de maneira mais aprofundada e em cognição exauriente, se a decisão dos jurados está em conformidade com as provas constantes nos autos.

Sobre o tema, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Não há que se falar não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos
” (N.U 0001724-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
.

“
O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva
” (N.U 0015551-91.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Ademais, a alegação ministerial de preclusão judicial não se sustenta à luz da sistemática processual penal e do princípio do duplo grau de jurisdição. A existência de decisão anterior em recurso em sentido estrito não impede que o Tribunal examine, em sede de apelação, a regularidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sobretudo quando se alega que o veredicto é manifestamente contrário às provas. O reconhecimento da admissibilidade da acusação não equivale à análise definitiva da procedência das imputações, razão pela qual a tese de preclusão não se compatibiliza com o rito bifásico que rege os crimes dolosos contra a vida.

Por fim, é importante registrar que acolher a preliminar arguida pelo Ministério Público implicaria violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como, ao princípio da paridade de armas, na medida em que limitaria de forma desproporcional o direito da defesa de recorrer contra eventuais equívocos do Conselho de Sentença, prerrogativa essa que não encontra restrição equivalente para a acusação.

Com base nestas considerações,
rejeito a preliminar
arguida pela acusação.

VOTO – MÉRITO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

Consta do Inquérito Policial n° 6690.14.2015.811.0042 (Código o.° 402385), que
no dia 18/01/2015
,
por volta das 05h0Omin
, em via pública, próximo
a
o Bar São José e ao campo de futebol
,
na rua Rodrigo Campos, 277, Jardim
União
, nesta cidade de Cuiabá/MT, o
denunciado MIKE JHONSON PEREIRA DE CARVALHO
, com a vontade livre e consciente e intenção de matar,
agindo por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa
,
medi
a
nte disparos de arma de fogo
, matou a
vítima
Andrew da Silva
Forts
, conforme Laudo Pericial n° 1.9067.1.2015.68164-01, de fls. 174/199.

Segundo o q
u
e se apurou a pessoa de
Darline
Costa Mera, apelido "
Nene
, é irmã de criação
d
o Denunciado Mike
Jhonson
.

Consta tamb
é
m que ela já teria namorado a pessoa de Max, irmão da
vitima
; que durante o
r
elacionamento o casal brigava e que a
vítima
teria interferido em uma de
s
sas brigas, o que teria chegado ao conhecimento do Denunciado.

Sobressai d
o
s autos que no dia dos fatos a
vítima
estava com amigos ingerindo bebida alcoólica no interior do Bar São José, Jardim União.

Sobressai t
am
bém que o Denunciado estava bebendo do lado de fora do bar e avistou a vi ima com seus amigos, momento em que resolveu vingar-se da
vítima
, ante o fat
o

da mesma
ter interferido na briga de sua irmã com o namorado.

Assim, foi até o
mini estádio
, que fica próximo ao bar, e pegou um revólver marca Tauru
s
, calibre 38, cano curto, que tinha deixado escondido no mato, e voltou ao Bar.

Ao retornar, a
vítima
estava bebendo embaixo de uma árvore, em frente ao bar; o Denunciad
o
dirigiu-se até ela e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra
a mesma
, ocasionando sua morte.

Interrogado, o Denunciado confessou a prática do crime; no entanto, alegou que teria ido tirar satisfação da
vítima
em razão
da mesma
ter abusado sexualmente de
sua
irmã.

Todavia,
Darl
ine
e, irmão do Denunciado, negou ter mantido relacionamento com a vítima e na data dos fatos já fazia dois anos que o relacionamento com Max, irmão da
víti
ma, já havia terminado.

Os Laudos
Periciais n. 2.6.2015.2711-01, de fls.
38/53
, e
1.9067.1.2015.68164-01,
de fls. 174/499,
comprovam que a v
í
tima
de faleceu em razão de choque hipovolêmico causado por instrumento
perfuro
contundente
.

Conforme sa
l
ientado, o crime foi praticado por motivo torpe, vez que imbuído por motiv
o
de vingança em razão de que a v
í
tima teria interferido em briga de sua irmã co
m
o namorado.

O crime tam
b
ém foi praticado mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da
vítima
vez que foi pega desprevenida, sem qualquer chance de defesa em face do D
e
nunciado, que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra
a mesma
.

Em relação a arma utilizada no crime, no dia 26/01/2015 foram presas em flagrante as pessoas de Rafael Costa Mateus e Helder Luiz Carmo Silva por crimes de receptação e porte de arma (fls. 79/148), sendo que a pessoa de Rafael Costa
M
ateus assumiu ser proprietário de uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38 número de série ZG406511 (fls. 93-v, 110), e Helder assumiu ser proprietário da outra (fls. 96-v, 110), e na ocasião o Denunciado Maike
Jhonson
estava na
re
sidência em que se deu a apreensão (fls. 89, 102).

Com a apre
e
nsão das duas armas e a informação de que uma delas teria sido utilizada n
a
prática do crime ora denunciado, foi realizado confronto balístico de dois projéteis retirados do corpo da v
í
tima Andrew e dois projéteis encontrados n
o
local do crime com os dois revólveres apreendidos em poder de Helder e Rafa
e
1.

O Laudo
P
ericial n. 2.3.2015.17268-01, de fls. 158/172 comprova que os projéteis
PQ ,
PQ2 e PQ3 foram expelidos através da arma de fogo tipo revólver, marca
Ta
rus, calibre .38SPL, com numeração de série 1443264 (arma questionada AQ
2 ,
ou seja, a arma que estava na posse de Helder.

Ouvido pela autoridade policial, Helder
Luis
Carmo Silva declarou que esteve no bar no sia 18/01/2015 com o
denunciado
Maike
Jhonson
; contudo, teria ido embora p
or
volta da uma hora d
a manhã
do local;
declarou ainda que no dia 25/01/2015 o
denunciado
emprestou uma arma de
fogo tipo revólver, calibre 38, marca Tau
rus, com seis munições
, para o depoente participar de um roubo,
comprovando,
assim, que a arma apreendida em seu poder
pertencia ao denunciado, a qual foi
utilizada para praticar o crime contra a
v
í
tima Andrew.

Ante
o expo
sto
o, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua Promotora de Justiça,
denuncia MIKE JHONSON PEREIRA DE CARVALHO como incurso no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da
vitima
), do Código Pena
l, nos termos da Lei
n.°
8.072/90 (...)”. (
sic -
id. 177962279).

Por esse fato,
Mike
Jhonson
foi processado, levado a júri
onde fo
i
condenado pelo Conselho de Sentença, nas penas do art. 121, §2o, incisos I e IV
, do Código Penal, decisão da qual recorre
.

A Defesa do apelante busca a
nulidade do julgamento do Conselho de Sentença
, ao argumento de que a decisão é contrária as provas dos autos
, pois inexistente prova judicializada
da autoria delitiva

O
pleito não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
está
devidamente
comprovada p
or meio do
Boletim de Ocorrência n. 2015.17188 (id. 177962279), L
audo Pericial N° 3.15.2015.13907-01 de Dosagem Alcoólica e Análise Toxicológica em Urina de Andrew da Silva Forte (id. 177962280 – pág. 2/5)
,
Laudo Pericial N°2.6.2015.2711-01

(id. 177962280 – pág. 8/21), Laudo Pericial N°. 2.3.2015.17268-01 - Balística (id. 177962284-pág. 15/28), Laudo Pericial N. ° 1.9067.1.2015.68164-01 – Necropsia (id. 177962285-pág. 2/21 e id. 177962286-pág. 2/8), Laudo Pericial
N.°
2.18.2015.17229-01 – motocicleta (id. 177962286-pág. 10/15), termo de reconhecimento fotográfico (id. 177962286-pág. 18), relatório da autoridade policial, além dos depoimentos das testemunhas e das declarações do recorrente, colhidos nos autos.

O laudo
de necropsia aponta que os disparos de arma de fogo atingiram
a
vítima
no tóra
x
,
na região
infra
clavicular direita
e esternal, além do côncavo da mão direita
(id.
248341162 - Pág. 4
)
.

De igual modo, a
autoria

restou demonstrada nos autos, sendo acolhida pelo corpo de jurados, imputando o fato praticado ao apelante.

A Constituição da República, no artigo 5o, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos e para a possibilidade de novo julgamento, com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular
se mostre
totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção,
ou seja
, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Destarte, p
ara que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser

inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios,
conforme entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
a
quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise,
não há que se falar em
anulação do veredicto
,
porque

as provas apresentadas em plenário são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo
.

Repriso, os testemunhos colhidos nos autos amparam a decisão dos jurados. Vejamos:

N
a fase policial, o acusado
Maike
Jhoson
Pereira de Carvalho confessou a prática delitiva
, dizendo que

ceifou a vida da vítima, porque ela havia “mexido” com sua irmã
.

Além disso, detalhou a ação criminosa, explicitando que
adquiriu a arma de fogo
,
pelo valor de R$ 1.200,00 (
um

mil e duzentos reais)
, pegou-a no
mini
estádio
, onde estava escondida na arquibancada e retornou ao bar, onde efetuou os disparos contra a vítima. Vejamos excertos do seu depoimento:

“
sua "rixa" com a
vitima
, se deu porque o interrogando ficou sabendo que a
vitima
, havia abusado sexualmente de sua irmã mais nova, o qual se chama "NENE
"; QUE
o interrogando tinha ódio da vítima e tomou conhecimento dessa história no período em que estava "puxando" cadeia
, informando que ficou preso por um período de um ano e quatro meses na PCE
(...)
ao chegar no Bar, viu que a vítima estava presente,
porém
dentro do bar
(...)

levou seu Whisky e ficou bebendo sozinho em frente ao bar do lado de fora
(...)

quando foi ao banheiro teve uma discussão com a vítima
, momento em que perguntou
sobre o que tinha acontecido com sua Irma, ou seja, que a vítima teria abusado sexualmente dele sendo que a
vitima
confirmou
(...)
foi até o mini estádio, que fica em frente ao bar e
r
evolver
, marca Taurus calibre 38, buldogue, cano curto, que estava escondido no do da arquibancada, e voltou para o Bar
(...)
foi até a v
í
tima, que e
stava de
baixo de uma árvore, bebendo, onde sacou sua arma e efetuou um disparo
;
que no primeiro disp
aro, a v
í
tima colocou a mão na frente do rosto e ainda disse "foi eu mesmo
cara
”
, dispar
ando
mais quatro vezes contra a v
í
tima,
porque um dos
disparos "picotou
”
(sic – Fase Policial –
interrogatório
-
id. 177962287-pág. 7
)
.

Na
primeira fase do júri
(mídia audiovisual de id. 177962346)
,
bem
assim
em plenário
,
o
recorrente
alterou a versão
dada perante
a
autoridade policial
e

neg
ou
a prática delitiva
, dizendo
que

nunca teve
desavenças com a
vítima
,
po
rque

inexistia
brigas
,
entre
ela e a

sua
irmã
,
que pudessem motiv
á-lo a pratica
r o crime.

Entretanto, em ambas as oportunidades
,
confirmou que esteve no
local dos fatos,
onde avistou
a vítima,
dizendo, ainda, que
emprest
ou
uma arma de fogo,
porém
para utilizá-la na
prática do crime de roubo, na região do CPA
.

Vejamos excerto do seu depoimento, em plenário:

“(...) eu fui no bar nesse dia,
eu fui
porque
eu es
tava n
uma
casa dos amigos e tinha acabado a cerveja
, eu peguei, eu e meus amigos fomos lá comprar cerveja, cheguei lá comprei a cerveja e voltamos para a casa de volta, onde estávamos bebendo
; seu eu encontrei a vítima?;
é, eu tinha visto ele lá sim
;

não fui eu que matei ele
,
não t
enho
nada a ver com ele, eu n
unca
tinha
discutido
com ele, eu n
ão
briguei com esse rapaz
, eu vi ele duas vezes na minha vida, ele não tem briga nenhuma com a minha irmã
, o irmão dele mesmo
sabe disso, o irmão dele é ciente que, o marido dela
é o MAX, nem era ele, o Max nunca teve briga com a minha irmã
, muito menos conversar com ele, eu falei com
o irmão dele quando fui preso, nunca tinha nem conversado com ele,
eu não tenho briga com ele,
não tem porque eu ter feito isso
com ele a briga dele com a minha irmã nunca existiu, nunca teve briga dele com a minha irmã
, minha irmã nunca foi estuprada (....) levaram eu para a civil eu falei que não ia falar nada, que ia falar só na frente do juiz que eu não tinha nada para falar para eles, eu nunca falei nada disso para ninguém
e eu nunca tinha feito isso na vida, eu nunca matei ninguém
;
Nunca teve briga do Max com a minha irmã
, ele mesmo fala isso, ele mesmo sabe disso (...);
a arma do crime apreendida com o Daniel? Eu não sei se
as armas foram apreendidas, ficou presa na delegacia, uma meu irmão assumiu a arma
e a outra arma foi o outro rapaz que assumiu foi o Helder Luiz e meu irmão tinha comprado essa arma ai
, meu irmão e o outro rapaz também tinham acabado de comprar essa arma, não me recordo muito não
, muitos nãos atrás, mas não teve briga dele com a minha irmã, minha irmã nunca foi estuprada, nunca foi tentada estuprar
ela, nunca aconteceu nada disso, não sei porque está acontecendo esse tipo de depoimento meu
, porque eu não dei depoimento para ninguém (...)
; Helder é um guri lá,
um
colega deles lá;
colega dos meus irmãos
e eles estavam andando junto lá
; eu não sei falar para a senhora se ele estava no bar (Helder)
, não me recordo, eu não vi ele lá não; eu mesmo não lembro de ter visto ele não, de ter falado com ele não
;

é, eu emprestei uma arma dele mesmo
que eu roubei, foi para roubar, lá pelo lado do CPA
,
mas eu emprestei
dele

e
no mesmo
dia eu devolvi
; perto do bar do seu Zé tem um mini estádio
;
nem nesse bar eu fiquei dona, eu simplesmente fui lá comprar junto com meus amigos, umas caixas de cerveja e voltei, nem no local eu fiquei
, eu também não tenho arma para ficar assim com ela e nunca matei os outros assim não;
a hora que eu fui comprar cerveja que eu vi o rapaz, o irmão do Max, ele estava lá dentro e eu estava do lado do balcão
falando lá com o seu Zé e ele ficava um pouco mais assim de lado, eu vi ele, mas nem conversei com ele, nem
cumprimentei ele, nada, não tinha nada com ele, nunca conversei com ele;
eu acho que foi, porque tem três rapaz
nesse Bairro que chama
As
olan
, um é branco e dois é moreno que é
, tem mais outro lá que é o “
Asolan
Neguinho” e por mim os cara chama de
Asolan
, mas tem o outro que o povo chama de
Asolan
Neguinho que não é eu, aí pelo Max conhecer eu,
acho que o Max conhecia eu lá do Novo Paraíso
e, onde aconteceu esse fato foi no Florianópolis (...) o único
Asolan
que ele conhece sou eu;
não, o Helder não ficou comigo não, eu nem lembro de ter visto o Helder nesse bar
, nesse dia, eu realmente eu fui lá, mas não lembro de ter visto ele lá não, eu não me recordo de ter visto ele lá, mas ele tá falando que viu eu lá e que eu fiquei com ele lá
, eu fui lá comprei a cerveja, tomei uns goles de cerveja; nesse bar?, nesse dia?, eu fui com
os meus amigos, minhas amigas;
Adriele
, Elizangela, esse povo lá do bairro mesmo; o Daniel não estava comigo; nem vi Daniel nesse dia não;
então tá errado, quem me emprestou a arma foi que quem emprestou
a arma, foi eu não que emprestei para ele não; não, eu não tinha arma, nunca tive arma, para comprar uma arma é cinco, três mil, eu não tenho nem advogado, não tem ninguém por mim aqui
, e vou ter dinheiro para comprar uma arma (...)
;

(está preso por qual motivo?)
eu
fui suspeito de um roubo aqui, no Estado de Goiás
(...)
;
(sic – interrogatório – mídia audiovisual de id. 248341200).

Em plenário, o Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva das demais testemunhas, ouvindo somente a investigadora de polícia

Lauriane
Cristina de Oliveira
.

Na ocasião, a investigadora de polícia afirmou que
vários elementos apontaram
a autoria delitiva para
o
recorrente
. Explicitou que
, ainda no local
dos fatos,
várias pessoas disseram que
viram quando
Mike

Jhonson
alvejou a vítima com disparos de arma de fogo,
sem qualquer cuidado em
omitir a sua identidade. Segundo a investigadora, as entrevistas informais
revelaram ainda que o recorrente, após os disparos,
chut
ou
a cabeça da vítima quando
ela
já estava caída ao solo.

A testemunha v
e
rberou que
a investigação
também
apontou que o recorrente estava no Bar, acompanhado de
várias

pessoas, sendo que um deles
era monitorado
, razão pela qual, s
olicitaram informações à polícia penal
e
recebe
ram
o mapa
de monitoramento d
o monitorado
Daniel
(
irmã
o
do recorrente
)
,
apontado como integrante do
grupo
que

o
acompanhava
. Disse que o
grupo
composto pelo
recorrente
era conhecido
da autoridade policial
pela prática reiterada de crimes contra o patrimônio
.

A investigadora de polícia explicitou também que, posteriormente, o grupo criminoso foi preso pela prática de um crime de roubo,
ocasião em que foram apreendidas
duas armas de fogo
e
foi
possível realizar o
confronto balística, logr
ando
êxito em
identificar
a arma de fogo utilizada no homicídio da vítima.

Por fim, a testemunha afirmou que o recorrente confessou extrajudicialmente a autoria do crime, justificando que
tal ato se deu porque a vítima “teria mexido com a sua irmãzinha”. Vejamos:

“no nosso plantão
desse dia
, atendemos uma ocorrência, já
na
madrugada
, amanhecendo, cinco da manhã,
e, no local, a vítima não portava documento
(...) foi reconhecido posteriormente no IML, mas no local havia pessoa que o conhecia de vista
e avisou para a família
; tinha uma moto (próximo ao corpo dele),
de
baixo de uma árvore,

em frente a um bar, nesse momento, no bar, ainda havia pessoas ingerindo bebidas alcoólicas, conversamos com algumas pessoas
, onde elas narravam na época, o perfil do suspeito, estava numa mesa próxima, era um grupo, não lembro, de 4 ou 5 pessoas, sendo que um deles, depois com a investigação a gente
confirmou, que ao ver o suspeito chegar, teria saído da mesa, dirigido até o mini estádio
,
alí
é um campo, nesse mini estádio tem uma arquibancada e por ali havia uma arma enterrada, escondida
, na hora que o desafeto chegou; a vítima estava próxima da moto, ainda;
isso, a vítima chegou lá, a hora que o suspeito deparou com a vítima ele correu, foi buscar a arma que estava guardada; e foi até onde estava o rapaz com a moto que, na época,
uma das nossas testemunhas falou que ele quase não chegou a descer da moto, na hora que ele terminou de descer o suspeito
efetuou os disparos e, depois que ele caiu no chão, o suspeito ainda chuta ele, na cabeça, ele estava com muita raiva dele, e nesse grupo de indivíduos tinha
tornozelado
, um dos rapazes, nós fizemos a checagem, chegamos a ouvir os meninos, posteriormente
vimos o suspeito que, na época, foi réu confesso, na época ele confessou que fez isso, porque o suspeito tinha mexido com a irmã dele, ele não queria nem falar, ele não pronunciava, ele falava assim: fez aquele negócio com a minha irmã, ele confessou que foi por conta do abuso sexual, alguma
coisa de cunho sexual; ela (irmã do réu) foi ouvida na época, mas, salvo engano, não lembro o que ela fala na oitiva dela
, mas todo mundo confirma e as pessoas que estavam no local também descrevem o suspeito, porque na verdade ele foi de cara limpa; local público, não estava encapuzado, muitas pessoas viram, era uma espécie
de baile, baile funk (...) muitas pessoas viram, o dono do bar;
(...) esse menino mesmo ele tinha um grupo que cometia delitos
, assalto, então ele já era conhecido da polícia, então a população sabe do grau de periculosidade dele, então é comum eles não quererem se identificar, alguns falam, mas não quer
ou retira depois o que disse para a gente e acaba não confirmando;
trabalhamos em conjunto com a polícia militar na época e ficamos sabendo que ele
te
ve esse roubo
, com a apreensão da arma, aí a autoridade policial
, na época,
fez o confronto
balístico
com a arma utilizada para matar a vítima e deu positivo;
era a arma que andava com esse grupo que cometiam assalto
(...)
; Rafael era irmão adotivo do Maike que a mãe
Rafael e Daniel adotou o Mike, o Mike contou isso para a gente; irmã do Daniel de sangue né, irmã biológica, do Daniel e do Rafael
, um desses estava
tornozelado
, acho que o Daniel;
(...);
por vingança, para defender a irmãzinha dele
;
isso, era o Max que namorava mesmo, era ele que começou o envolvimento na família e, depois o Andrei que, essa parte não me recordo muito, mas eu sei que
tinha uma coisa assim; o irmão da vítima que namorava a moça;
mas eu sei que a moça chegou chorando em casa e o Mike teria visto, perguntou para ela o que teria acontecido com ela e ele tomou as dores
;
não havia dúvidas de que ele é o autor do crime, tanto pelas testemunhas como
pelas provas, e até pelo confesso, pela balística e pela confissão
; (...)
; é, nesse mesmo dia nós solicitamos o trajeto, o itinerário (das tornozeleiras);
a tornozeleira estava no irmão do Mike, no Daniel;
ele esteve no bar, tem no mapa o trajeto dele certinho, o desenho em vermelho
(...); esse documento é fornecido pela polícia penal, para a gente;
sim, o Daniel foi ouvido, salvo engano, umas duas vezes (...);
isso, a justificativa do motivo conseguimos através dele, ele que deu;
(...);
ele fala assim: minha irmãzinha, mexeu com a minha irmã
, então ele ficou indignado, a mágoa dele que
não queria nem pronunciar a palavra, por exemplo, estupro, ele não falou, deixou a entender que mexeu com a irmã dele
, de tanto que aquilo deixava ele bem incomodado, em falar; é, irmã de criação, mas eles cresceram juntos;
(...);
(sic
- Plenário do Tribunal do Júri -
testemunha – mídia audiovisual de id.
248341200
)
.

A narrativa
fática

desvenda p
or meio d
as
diligências
realizada pela

investigadora de polícia
e trazida por ela
em plenário

é
roborada
pelos laudos periciais
e documentos
constantes dos autos
, os quais demonstram que
o recorrente estava no local do crime, no dia dos fatos, e que
a arma de fogo apreendida
com
ele
,
na ocasião do crime de roubo
,
foi
utilizada
para ceifar a vida da vítima.

Some-se a isto, que o acervo probatório
constante dos autos também corrobora o depoimento da testemunha ouvida em plenário, no sentido de que a autoria delitiva comprovada não só pel
as entrevistas informais, realizadas no local do crime, as quais imputavam ao recorrente a autoria delitiva, mas também pelo mapa de monitoramento eletrônico d
e Daniel (irmão do recorrente), demonstrando que o
réu compunha o grupo que estava no local dos fatos, além da
s
perícia
s que identificou a ar
ma de fogo
,
tudo em conformidade com a confissão extrajudicial do recorrente
.

Neste contexto,
cumpre anotar que, apesar da negativa de autoria
,
a confissão extrajudicial
o recorrente

está em consonância com as provas constantes dos autos, em e
special
o laudo pericial de id.
248341164
, onde se anotou que, ao exam
inar a vítima, constatou-se “uma lesão perfuro-contusa, produzida por disparo de projétil de arma de fogo, na face interna da mão direita
, com características de entrada e com presença de zona de esfumaçamento, o que lhe dá características de disparo à curta distância
”, em total consonância com o depoimento do recorrente, na fase policial
(
“
no primeiro disparo, a vítima colocou a mão na frente do rosto e ainda disse "foi eu mesmo cara
”
).

Some-se a isso, que a testemunha
Max da Silva Forte
,
ao ser
ouvido na primeira fase do júri,
discorreu que o recorrente M
ai
ke

Jhonson

participou do homicídio que culminou na morte de
seu irmão (Andrew)
,
suscitando que
a arma de fogo
era do irmão do recorrente (
Daniel)
e que,
as pessoas que estavam no local do crime
, viram quando o recorrente efetuou os disparos de arma de fogo
. Contudo, a testemunha
não soube
dizer o motivo que levou o recorrente a
praticar o
crime.

Vejamos excerto de seu depoimento:

“
os guris
,
que nós jogava bola lá no campo, lá no Jardim Vitória
, eles estavam lá junto, todos eles, um monte de gente, nenhum deles quiseram prestar depoimento, só falaram pra nós depois, depois eles falaram pra nós que viu
, esperaram meu irmão, amanhecer o dia, da cinco horas da manhã, na hora que ele estava indo embora
, foram lá para pegar ele
”
(sic – Primeira Fase do Júri – testemunha Max da Silva Forte – id. 177962346)
.

A testemunha ainda e
xplicitou que

a autoridade policial lhe mostrou o
mapa do monitoramento de Daniel
(irmão do recorrente)
,

sendo possível observar a sua movimentação naquele
dia
, inclusive,
o momento em que ele foi
buscar
a arma de fogo que estava escondida nas proximidades do loca
l
do crime
.

Na primeira fase do júri, a
testemunha
José de Souza Filho Lima

se apresentou
muito receoso
e, durante o seu depoimento, disse:
“
eu não posso falar isso do bairro
(...)
eu não posso falar que era turma da pesada
(...)

jamais eu vou
entregar
o pessoal do bairro
, jamais eu vou entregar o pessoal do bairro, porque eu moro lá há 22 anos
, eu não posso falar isso que é turma da pesada
(...) quem viu, não tem nenhum dando depoimento
”
.
Assim, a testemunha
afirmou que não
sab
ia
quem
era
o autor do
s disparos de arma de fogo
, porém
confirmou que viu o Daniel
no local
e que ele estava
usando tornozeleira eletrônica
, conforme se depreende da mídia audiovisual de id.
177962277

Na
fase policial
(id.
177962286-pág. 16
)
, a testemunha

discorreu que
“
anteriormente aos tiros, um grupo de aproximadamente de 05(cinco) indivíduos, todos moradores do bairro e segundo o depoente "são da turma da pesada
; E esse grupo, havia consumido bebida alcoólica no local, horas antes; QUE são de uma turma, envolvida com roubos de carros e residência; QUE sabe dizer, que um desses indivíduos, usa "tornozeleira eletrônica de monitoramento" em uma de suas pernas; QUE sabe dizer que esse
indivíduo
é conhecido por "Daniel
; esse grupo, que estava em frente ao bar, após os tiros saíram em fuga a pé, porem um
indiv
í
duo
daquele grupo, antes de sair do local, sendo ele moreno escuro magro, de aproximadamente 1.70 de altura, o qual sabe residir no bairro, de nome "Maike" chutou a cabeça da
v
í
tima
e correu, junto com os demais
; o declarante, ouviu comentários no bairro que a
vítima
, morre tinha um envolvimento com a Irmã do "MIKE",
indivíduo
este que c
hutou a cabeça da

v
í
tima
, quando ela estava c chão
”
(sic)
.

A
lém disso, a
testemunha José
também
reconheceu o recorrente, conforme termo de reconhecimento fotográfico de id. 177962286-pág. 64658697
.

De igual modo,

as testemunhas

Daniel Costa Mateus

e
Darline
Costa Mera
, na primeira fase do júri, buscaram isentar o recorrente da prática delitiva
, dizendo que não sabem quem foi o autor dos disparos da arma de fogo que levaram à óbito à vítima
, conforme se observa das mídias audiovisuais de
id.
177962324
.

Contudo,
a investigaç
ão
realizada pela investigadora de polícia
,
a declaração d
o
próprio recorrente
, aliado ainda ao depoimento de Daniel Costa,
revelaram que
o réu é irmão
adotivo d
as testemunhas
(
Daniel e
Darline
)
,
razão pela qual Daniel e
D
a
rline

possuem interesse na
isenção do recorrente.

Logo, os seus depoimentos precisam sem valorados com ressalvas
.

Com relação
as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri (
motivo torpe e
recurso que dificultou a defesa), anote-se que somente podem ser consideradas contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
” (STJ, HC no 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013).

É sabido que a
“
vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza
” (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

Como bem delineado pela investigadora de polícia
, em plenário, o recorrente praticou o delit
o, ao argumento de que a vítima “teria mexido com a sua irmãzinha”
(motivo torpe)
, ou seja, o sentimento de vingança imbuiu o recorrente à prática delitiva
, tal como afirmado por ele na confissão extrajudicial:
“
sua "rixa" com a
v
í
tima
, se deu porque o interrogando ficou sabendo que a
v
í
tima
, havia abusado sexualmente de sua irmã mais nova, o qual se chama "NENE".

Além disso, o
conselho de sentença
também
entendeu que
Mik
e
Jhoson
agiu
mediante recurso que dificultou a defesa
,
porque a vítima
(Andrew
da Silva Fortes) foi alvejada pelos disparos de arma de fogo
quando estava desprevenida, ingerindo bebida alcoólica
(5o quesito
– id. 248341187
).

Anote-se
ainda
que oLaudo Pericial
de id.
248
341164

concluiu que a
“vítima após receber os disparos, tomba e falece em decorrência da gravidade das lesões
, permanecendo
na posição em que fora encontrado quando da chegada dos Peritos
”,
uma vez que
o
réu
efetuou
0
5
(
cinco
)
disparos de arma de fogo
, sendo que
o primeiro disparo
(conforme declaração do recorrente)
, o qual
atingiu a mão direita da vítima
,
tinha “
características de disparo à curta distância
”
.

Em suma, a forma de agir do apelante demonstra o
“modo inesperado e repentino”,
a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, NU 0013889-47.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 24.8.2022), especialmente porque a vítima estava desarmada
e ingerindo bebida alcóolica
.

Como
dito alhures
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.

Assim, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ademais, reforça-se que, no contexto de contradições probatórias, a opção dos jurados por uma das versões apresentadas deve ser respeitada, pois decorre do exercício legítimo de sua função constitucional.

Subsidiariamente, a Defesa requer a
revisão da dosimetria da pena
para neutralizar as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
antecedentes

criminais
e
circunstância do crime
, ou a aplicação da fração de 1/8, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Para a adequada análise, transcrevo
excerto da
sentença, na parte que interessa:

“
Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A
culpabilidade do acusado é acentuada
.

Ele e a vítima estavam bebendo na companhia de amigos, no “Bar São José”. Quando o acusado avistou a vítima, ele decidiu se vingar dela em decorrência de fatos pretéritos envolvendo a vítima e a sua irmã.

Para tanto, o acusado deixou o bar e foi buscar um
revolver
calibre 38 que havia deixado escondido no mato, nas proximidades do bar.

Ao retornar, efetuou cinco disparos de arma de fogo na vítima, provocando-lhe a morte.

De acordo com o Laudo de Necropsia a vítima foi atingida por 05 (cinco) disparos de arma de fogo.

Como se vê, o acusado agiu de forma premeditada, frieza e violência extrema, o que autoriza a exasperação da pena-base:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO. 1. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PLEITEADA AREADEQUAÇÃO DA PENA BASILAR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. 3. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. INVIABILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS. 4. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POUCA IDADE. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHOS MENORES DE IDADE. 5. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENABASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXORBITANTE. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE. 6. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE. 7. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A “premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49), sobretudo porque o primeiro apelante também perpetrou os atos executórios na frente de familiares da vítima que deixou mulher e filhos menores de idade. (...) (TJ/MT, N.U 0004282- 52.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
VicePresidência
, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO OU AUMENTAR A PENA EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. ADEQUADO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃ FILHA DE TENRA IDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima, a pequena distância, sendo que quatro a atingiram, demonstra dolo mais intenso do agente em alcançar o resultado, o que justifica a negativação da vetorial culpabilidade. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 1/3/2021).

O acusado registra
antecedente criminal
, pois já sofreu condenação definitiva, à pena de 06 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas praticado antes deste homicídio, condenação que transitou em julgado no dia 13/07/2017 – sic. ação penal n. 0007332-55.2013.8.11.0042 e PEP n. 0010009- 92.2012.8.11.0042;

Quanto à sua
personalidade e conduta social
, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
no 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi torpe, consistente na suposição do acusado, de que a vítima teria abusado sexualmente da irmã dele. Contudo, como esta motivação foi acolhida pelo Conselho de Sentença, para qualificar o crime, não poderá ser considerada para majorar a pena-base, pois configuraria o bis in idem. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da Apelação N.U 0001051-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023: “Se a motivação torpe – reconhecida pelo Corpo de Jurados – foi expressamente empregada para qualificar o homicídio, não pode servir de fundamento para recrudescimento da reprimenda basilar.”

As
circunstâncias do crime são desfavoráveis
, pois o acusado efetuou no mínimo cinco disparos de arma de fogo, num local onde estava acontecendo um baile funk e, portanto, mais de uma centena de pessoas se faziam presentes, o que colou em risco a vida de diversas pessoas: Em apoio, colaciono julgado proferido em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MANTIDO O VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – ELEMENTOS CONCRETOS - DISPARO DE ARMA DE FOGO - EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS AO PERIGO – MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/2 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO NO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. (...) Afasta-se a valoração negativa da conduta social quando não comprovada a participação do réu em organização criminosa. O disparo de arma de fogo efetuado em via pública - em uma oficina mecânica -, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros, justifica a elevação da pena-base quanto às circunstâncias do crime. Ainda que se trate de tentativa branca ou incruenta, se o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, se empenhando em atingir o resultado morte, que só não ocorreu porque a vítima evadiu-se do local, adequada e proporcional a fração de 1/2 pela minorante. (TJ/MT, N.U 0007797-90.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois não há comprovação de que teria abusado sexualmente da irmã do acusado, de modo que esse fato não passou de mera suposição do acusado;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal; “15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três
: culpabilidade acentuada, maus antecedentes criminais e circunstâncias desfavoráveis do crime:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - VEREDITO CONDENATÓRIO - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS INIDÔNEA, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE E AGRAVAMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) PELA REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - BIS IN IDEM - NEGATIVAÇÃO AFASTADA - PATAMAR DE AUMENTO - 1/6 (UM SEXTO) - PENA-BASE REDIMENSIONADA - REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ - RECURSO PROVIDO. (...) O patamar de aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (
AgRg
no HC no 857.140/RJ). O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (
AgRg
no REsp n. 2.096.772/RS). A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado, “nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP” (STJ,
AgRg
no HC no 813.544/MS). Recurso provido para readequar a pena do apelante a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. (TJ/MT, N.U 1016756- 12.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante” (...)”. (Sentença – id. 248341188).

Como visto, a
fundamentação
utilizada pelo juízo para valorar negativamente
o vetor da
culpabilidade
demonstra de forma clara que a ação do réu extrapolou a simples prática do homicídio qualificado, eis que o acervo probatório revela que o recorrente
agiu com premeditação
ao
buscar, no momento oportuno, o revólver calibre 38 que havia deixado escondido no
mini
estádio
, nas proximidades do bar
.

A premeditação, somada à brutalidade da execução, com disparos múltiplos
(cinco), sendo, pelo menos um deles,
à queima-roupa contra a vítima indefesa, revela um elevado grau de reprovabilidade da conduta, o que justifica a majoração da pena-base.

O Enunciado Orientativo no 49, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No caso, a premeditação do crime e a frieza do agente permitem, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denotam o maior grau de censura do seu agir e o dolo intenso do réu (...)”. (STJ - HC: 449745 MA 2018/0111659-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2018)

Sobre à brutalidade na execução, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“o grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima, a pequena distância, sendo que quatro a atingiram, demonstra dolo mais intenso do agente em alcançar o resultado, o que justifica a negativação da vetorial culpabilidade”
(STJ,
AgRg
no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 1/3/2021).

No vetor dos
antecedentes criminais
, a Defesa aduz que
o simples apontamento da existência de
antecedente criminal não é suficiente para exasperar a pena base, sen
d
o necessária a
apresentação de

certidão circunstanciada para o reconhecimento da circunstância judicial como desfavorável. Contudo,
não assiste razão.

Como visto no excerto da sentença
,
o juízo
, além de indicar

a
ação

p
enal
que deu origem a
condenação
do recorrente
e a data do transito em julgado da
sentença
,
apontou o processo executivo de pena em trâmite,
cuja
s
informaç
ões são
suficiente
s
para
fundamentar a valoração negativa da circunstância judicial
, porquanto a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido (STJ - HC 489.166/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020,
DJe
10/06/2020).

De igual modo, a vetorial da
circunstância do crime
está
devidamente fundamentada, porquanto o acusado efetuou disparos de arma de fogo em local público, onde ocorria
um “baile funk”, com inúmeras pessoas, colocando em risco a vida de transeuntes
, impondo-se
, assim,
a valoração negativa da referida circunstância judicial, conforme
os arrestos deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
A prática de
tentativa de homicídio mediante
disparos
de arma de fogo em ambiente com “com potencial de risco a terceiros” conduz à negativação das
circunstâncias
do
crime
”
.

(
TJMT, N.U 0022543-97.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025
).

“
O disparo de arma de fogo efetuado em via pública - em uma oficina mecânica -, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros, justifica a elevação da pena-base quanto às circunstâncias do crime
”
.
(TJ/MT, N.U 0007797-90.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

No mais, em relação ao
quantum
de aumento, a Defesa sustenta que a pena-base deve ser exasperada no patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial avaliada negativamente. No entanto, também
não assiste de razão à defesa
.

No que concerne ao cálculo da pena-base, é cediço que a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que, é concedido ao magistrado uma certa discricionariedade inerente à graduação da pena, devendo, no entanto, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que seja aplicada a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Nesse contexto,
“o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária”
. (STJ,
REsp.
827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal não impôs o
quantum
de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Contudo, ante o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/9/2020).

Ressalto que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige do juízo
a quo
é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

No caso em tela, a magistrada sentenciante majorou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável, o que representa em um acréscimo em fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, que se mostra proporcional, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“
A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base
, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
.3. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o que nem sequer foi objeto de irresignação por parte da defesa, não havendo falar em aumento desproporcional.4. Agravo regimental improvido.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2284634 DF 2023/0020128-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/08/2023)

Ademais, como já mencionado, o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, o que resultou em um acréscimo de 2 (dois) anos para cada circunstância judicial avaliada negativamente. Embora a defesa sustente que a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima seria mais proporcional, é importante ressaltar que tal fração resultaria em um aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância, o que levaria a um aumento mais severo da pena, configurando
reformatio in pejus
, o que é vedado em recurso exclusivo da defesa.

O princípio da
non reformatio in pejus
visa garantir que a situação do réu não seja agravada em sede de recurso exclusivo por ele interposto, assegurando sua proteção processual.

Por derradeiro, proceda-se a retificação da classe processual, porquanto no PJE o presente recursa se encontra classificado como Recurso em Sentido Estrito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso aviado pela Defe
nsoria Pública do Estado de Mato Grosso
na defesa do réu
MAIKE JHONSON PEREIRA DE CARVALHO
, mantendo
incólume
a sentença
de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025